Tribunal: TJSP
Processo: 1049446-80.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos em razão da prescrição. Empresa de telecomunicações. Cobrança indevida de dívidas prescritas. Inserção do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de procedência. Apelação manejada pela ré. EXAME: A prescrição torna ilícita a cobrança de dívida, seja judicial ou extrajudicialmente. Inscrição na plataforma "Serasa Limpa

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos em razão da prescrição. Empresa de telecomunicações. Cobrança indevida de dívidas prescritas. Inserção do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de procedência. Apelação manejada pela ré. EXAME: A prescrição torna ilícita a cobrança de dívida, seja judicial ou extrajudicialmente. Inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome" que implica abuso, porque guarda grande similaridade com os cadastros de inadimplentes e permite ampla consulta de fácil acesso, podendo ser utilizada para negativa de crédito ao consumidor. RECURSO IMPROVIDO.